Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, visa proteger direitos de modo célere. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial alegado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes que permitam um provimento seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte autora na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.